Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740068-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RENATO ZARATZ VIEIRA DA CUNHA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA DA CUNHA, ANDRE LUIS CARVALHO VIEIRA DA CUNHA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: CARLOS RENATO ZARATZ VIEIRA DA CUNHA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões (ID 43256878-85). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator